Tribunal: TJES
Processo: 5001859-42.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001859-42.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUELY CANDEIA TESSAROLO

APELADO: JUAN CARLOS CANDEIAS BRZESKY

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001859-42.2021.8.08.0030

APELANTE:
SUELY CANDEIA TESSAROLO

APELADO:
JUAN CARLOS CANDEIAS BRZESKY

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DRA. EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO VERBAL. LEGITIMIDADE ATIVA DE SÓCIO DE FATO. ÔNUS DA PROVA. RECONVENÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível em Ação de Cobrança, fundada em contrato verbal de empréstimo (mútuo), interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores e improcedente a reconvenção para indenização por danos morais.

2. A recorrente alega a ilegitimidade ativa do autor, por ter utilizado conta de pessoa jurídica da qual não é sócio formal, a ausência de prova do empréstimo e a ocorrência de dano moral decorrente da cobrança da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a legitimidade ativa de sócio de fato para cobrar valores pagos por meio de conta de pessoa jurídica; (ii) a suficiência das provas para demonstrar a existência de mútuo verbal; e (iii) a configuração de dano moral em razão da forma como a dívida foi cobrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Comprovado que o autor, embora não figure formalmente no contrato social, atuava como sócio de fato e possuía autonomia para movimentar a conta da pessoa jurídica, resta configurada sua legitimidade para pleitear em nome próprio o ressarcimento dos valores despendidos em benefício da ré.

5. A existência do contrato de mútuo verbal, cuja validade não depende de forma especial (art. 107 do CC), pode ser comprovada por todos os meios admitidos. No caso, os comprovantes de pagamento para resgate de bens da ré, somados à ausência de justificativa para a liberalidade, demonstram a ocorrência do empréstimo e a obrigação de restituir, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

6. A cobrança de dívida em âmbito familiar, ainda que por meio de mensagens de teor ríspido, não configura, por si só, ato ilícito passível de reparação por dano moral, quando ausente a comprovação de abuso de direito, como a exposição vexatória do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 107 e 884; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0027947-07.2013.8.08.0024, Rel. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001859-42.2021.8.08.0030

APELANTE:
SUELY CANDEIA TESSAROLO

APELADO:
JUAN CARLOS CANDEIAS BRZESKY

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DRA. EMÍLIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

O recurso de apelação é conhecido, porquanto se encontram presentes os respectivos pressupostos de admissibilidade.

Da Impugnação à Gratuidade de Justiça do Apelado

A apelante impugna o benefício da gratuidade de justiça deferido ao apelado, sustentando que a disponibilidade de mais de R$ 35.000,00 para a realização do empréstimo e a condição de sócio de empresa seriam incompatíveis com a hipossuficiência declarada.

A impugnação não procede. A eventual capacidade financeira para a concessão de um empréstimo no ano de 2021, possivelmente decorrente de economias oriundas de uma rescisão contratual, conforme narrado na petição inicial, não constitui, isoladamente, prova da condição econômica atual do apelado para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Ademais, a própria apelante anexou aos autos a consulta de CNPJ da empresa "EDI EMBELLEZE AUTOMOTIVO LTDA" (ID 15019807), a qual demonstra que a pessoa jurídica se encontra com a situação cadastral
"INAPTA"
desde 08/02/2022, por "Omissão de Declarações". Tal circunstância mitiga a força do argumento de que a referida empresa represente uma fonte de renda contemporânea para o apelado.

Diante da ausência de provas concretas que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência,
rejeito a impugnação
.

É como voto.

DO MÉRITO

A devolutividade recursal cinge a controvérsia à análise sobre a efetiva existência de um contrato de mútuo verbal entre os litigantes e a consequente obrigação de restituição dos valores pela apelante, bem como ao exame da impugnação ao benefício da justiça gratuita deferido ao apelado e do mérito do pleito reconvencional por danos morais.

A apelante suscita a ilegitimidade ativa do apelado e nega a existência do negócio jurídico, sob o argumento de que os comprovantes de pagamento que instruem a inicial foram emitidos em nome da pessoa jurídica "EDI EMBELLEZE AUTOMOTIVO LTDA", da qual o autor não seria sócio formalmente constituído, e de que não haveria prova do negócio jurídico.

A tese recursal não merece prosperar. Registro que a questão da legitimidade para a cobrança, na hipótese, confunde-se com o próprio mérito da demanda, uma vez que depende da comprovação da relação jurídica material subjacente, qual seja, o contrato de mútuo verbal. A elucidação sobre se o autor, ao empregar a conta de uma pessoa jurídica para realizar pagamentos em benefício da ré, agiu em nome próprio e com patrimônio pessoal, constitui o ponto fulcral da controvérsia, a ser resolvido mediante a análise do acervo probatório.

Neste particular, constato que o autor acostou aos autos Escritura Pública Declaratória (ID 15019574) que atesta sua condição de sócio de fato da referida empresa, com autonomia para movimentar sua conta bancária, o que lhe confere pertinência subjetiva para a causa. Cumpre destacar que o declarante Edmilson Ferreira dos Santos consta como sócio da referida empresa, conforme documento juntado pela própria apelante (ID 15019807).

Ultrapassado este ponto, a análise do conjunto probatório conduz à inequívoca conclusão de que o negócio jurídico de fato existiu, em consonância com o entendimento do juízo de origem. É fato incontroverso que a apelante possuía jóias empenhadas na Caixa Econômica Federal e que os pagamentos para o resgate de tais bens foram efetivamente realizados (IDs 15019567 a 15019570).

A argumentação da apelante revela-se frágil, porquanto não apresenta justificativa plausível para que um terceiro, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, viesse a adimplir uma dívida de sua titularidade, de valor expressivo, por ato de mera liberalidade. O contrato de penhor estava em nome da apelante (ID 15019566), e os pagamentos foram direcionados à instituição financeira, resultando em seu benefício direto com a liberação das joias.

O ordenamento jurídico pátrio admite a validade dos negócios jurídicos para os quais a lei não exige forma específica, como o contrato de mútuo verbal (art. 107 do Código Civil), cuja existência pode ser demonstrada por todos os meios de prova admitidos em direito,
in verbis
:

Art. 107
. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

No caso em tela, as provas mostram-se suficientemente robustas para atestar a ocorrência do negócio jurídico.

Dessa forma, a ausência de impugnação específica quanto ao recebimento do benefício financeiro e a falta de comprovação de que a dívida foi quitada com recursos próprios ou de que se tratava de uma doação, corroboram a versão autoral. A manutenção da sentença, que reconheceu a obrigação de restituir os valores, é, portanto, necessária, inclusive para vedar o enriquecimento sem causa da apelante, nos termos do art. 884 do Código Civil.

Da Reconvenção (Danos Morais)

Por fim, a apelante/reconvinte pugna pela reforma da sentença para que a reconvenção seja julgada procedente, com a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de supostas ameaças.

A despeito de as capturas de tela das conversas (ID 15019807) evidenciarem um diálogo de teor áspero e com expressões contundentes, a situação fática deve ser interpretada sob a ótica de uma cobrança de dívida no âmbito familiar, circunstância que, por sua própria natureza, é suscetível de gerar animosidade.

O mero ajuizamento de uma ação de cobrança ou a prática de atos de cobrança extrajudicial, ainda que insistentes, não configuram, por si sós, ato ilícito passível de reparação por dano moral. Para tal configuração, seria necessária a comprovação de um manifesto abuso de direito, caracterizado pela exposição vexatória do devedor ou pela prática de atos que extrapolassem de forma significativa o exercício regular de um direito.

Na hipótese dos autos, o conteúdo das mensagens, não obstante o tom inapropriado, não possuiu o condão de ofender os direitos da personalidade da apelante em magnitude suficiente para ensejar o dever de indenizar. Ademais, as ofensas verbais recíprocas limitadas no âmbito individual dos ofensores não configuram danos morais.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO COM OFENSAS VERBAIS RECÍPROCAS – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO EXCLUSIVO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO ABORRECIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O dano moral tem como fundamento a ofensa à dignidade humana, vale dizer, é a lesão que atinge os bens mais fundamentais inerentes à personalidade. E, para que fique configurado, deve o ilícito ser capaz de atingir a personalidade do sujeito de direitos . Ou seja, não se pode supor que o mero aborrecimento ou descontentamento, a que todos estão sujeitos, seja apto a ensejar alguma reparação dessa natureza. 2. No caso em comento, as ofensas verbais ocorridas no contexto de discussões acirradas entre as partes, com animosidade recíproca, configuram mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral. Para responsabilização civil, nos termos dos arts . 186 e 927 do Código Civil, é imprescindível a comprovação de ato ilícito que cause efetivo dano à honra e dignidade da vítima. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00279470720138080024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 20/02/2025)

Assim, mantenho a improcedência da reconvenção.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante. Na ação principal, majoro a verba de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Na reconvenção, majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação da ação principal. Fica mantida a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.